Tribunal: TCU
Processo: 020.008/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8386/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 020.008/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Tussini dos Reis (XXX.356.437-XX); Elaine Mangorra da Guia (XXX.441.587-XX); Jorge Lucas de Andrade Oliveira (XXX.551.347-XX); Marlene da Gloria de Oliveira (XXX.610.297-XX); Regina Celia Lira de Almeida Montenegro (XXX.755.007-XX); Regina Lucia de Carvalho Rosenburg de Almeida (XXX.350.497-XX); Rita de Cassia Lira de Almeida (XXX.434.497-XX); Taciana de Albuquerque Mendes (XXX.867.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.Determinações/Recomendações/Orientações: As interessadas Taciana de Albuquerque Mendes e Elaine Mangorra da Guia acumulam benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.